Tribunal: STF
Processo: HC 220272
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Augusto Goulart, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao HC 758.120/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; ii) tratar-se de paciente com residência fixa e ocupação lícita; iii) a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).



     Requer, liminarmente, seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme ressaltado pelo Ministro Relator Jesuíno Rissato:



    “A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do recorrente está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, diante do trânsito do agente na senda criminosa, uma vez que "em análise à folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal, afere-se que o autuado é reincidente específico e estava em cumprimento de pena no meio aberto", tendo sido flagrado, neste caso, com 20,9g de crack, consoante fl. 31, evidenciando de maneira inconteste a periculosidade concreta do recorrente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Doc. 4, grifos do autor)



    Este Supremo Tribunal já assentou que a reincidência específica justifica a imposição de medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 205348 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021,DJe-23-09-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus. 3. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 192315 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 24-02-2021)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente